Tribunal: TJMT
Processo: 1010518-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010518-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), VANDERLEI FERREIRA VENANCIO - CPF: 971.836.791-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
–
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE EVENTUAL AFASTAMENTO DO SEGURADO E POR QUAIS MOTIVOS
–
PEDIDO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FOMALIZAÇÃO DE CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO)
–
PEDIDO INDEFERIDO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIRGURADO – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 988 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.
In casu
, trata-se de ação de cobrança de seguro de vida em grupo em que a Agravante postulou pela expedição de ofício à empresa estipulante de seguro de vida em grupo para prestar esclarecimentos sobre possíveis afastamentos do trabalho do segurado por motivo de doença e/ou acidente, bem como
se foi formalizada a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e se foi constatada a invalidez e em que medida, assim como demais informações relacionadas à matéria de fundo.

2. Desse modo, verifica-se que a prova pretendida pela Agravante mostra-se relevante para o deslinde do feito, devendo ser produzida nos autos e cujo indeferimento configura cerceamento de defesa, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

3. Ressalta-se, ainda, que providência pretendida (expedição de ofício à empresa estipulante de seguros visando o esclarecimento de fatos) não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ICATU SEGUROS S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
nos autos da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral n.o 1003092-82.2022.8.11.0044
promovido por
VANDERLEI FERREIRA VENÂNCIO
, a qual
indeferiu

o pedido de expedição de ofício à empresa Minerva Foods.

Em suas razões recursais (id. 210772171), a Agravante aduz, em síntese, que
“quando a seguradora recorrente especificou provas requerendo a expedição de ofício à MINERVA FOODS, pretendia averiguar se, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade narrada nos autos, ficou afastado em algum momento, por qual motivo, qual período, se foi aberto CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), se foi constatada invalidez e em que medida, bem como demais informações relacionadas a esse assunto”.

Argumenta que
“tal providência, além de viabilizar a instrução do feito, possibilitando o efetivo contraditório pela ré, ainda permitiria à seguradora analisar as circunstâncias do sinistro, realizando uma espécie de “regulação” tardia do sinistro, o que seria capaz de evitar o prolongamento desnecessário do processo judiciai cujo objeto poderia ter se exaurido ainda em sede administrativa”.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, argumentando que
“a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, baseiam-se no fato de que caso haja provimento ao recurso, determinando a expedição de ofício a empresa estipulante, será viabilizada a instrução do feito, possibilitando o efetivo contraditório pela ré e permitindo à seguradora analisar as circunstâncias do sinistro para então realizar uma espécie de “regulação” tardia do sinistro, o que seria capaz de evitar o prolongamento desnecessário do processo judicial”
.

A Agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal em manifestação lançada no id. 210966196, instruída com a cópia da guia e do comprovante de pagamento (id. 210966150).

Por meio de decisão lançada no id.
211374180
, em sede de cognição sumária, indeferi a tutela de urgência pretendida para conceder o efeito suspensivo ao agravo, por não verificar preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

O
Agravado, intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 216781699).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ICATU SEGUROS S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
nos autos da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral n.o 1003092-82.2022.8.11.0044
promovida por
VANDERLEI FERREIRA VENÂNCIO
, a qual
indeferiu
o pedido de expedição de ofício à empresa Minerva Foods.

Em suas razões recursais (id. 210772171), a Agravante aduz, em síntese, que
“quando a seguradora recorrente especificou provas requerendo a expedição de ofício à MINERVA FOODS, pretendia averiguar se, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade narrada nos autos, ficou afastado em algum momento, por qual motivo, qual período, se foi aberto CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), se foi constatada invalidez e em que medida, bem como demais informações relacionadas a esse assunto”.

Argumenta que
“tal providência, além de viabilizar a instrução do feito, possibilitando o efetivo contraditório pela ré, ainda permitiria à seguradora analisar as circunstâncias do sinistro, realizando uma espécie de “regulação” tardia do sinistro, o que seria capaz de evitar o prolongamento desnecessário do processo judiciai cujo objeto poderia ter se exaurido ainda em sede administrativa”.

O
Agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, vale frisar que, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Nesse sentido, é cediço que da interpretação da legislação processual, verifica-se que o art. 1.015 do CPC prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(TEMA n. 988 do STJ).

Dessa forma, tratando-se de decisão saneadora que indeferiu o pedido de produção de prova para expedição de ofício à empresa estipulante de seguro MINERVA FOODS, com o objetivo de comprovar fatos relacionados ao sinistro de cobrança de seguros debatido nos autos de origem, reconheço a probabilidade de se admitir a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

É de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada quanto ao indeferimento do pedido de expedição de ofício à empresa privada que não compõe a lide, questão apreciada em sede de saneamento do feito, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade/necessidade de expedição de ofício à empresa Minerva Foods, estipulante do seguro de vida em grupo, solicitada sob o argumento de que a Agravante
“pretendia averiguar se, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade narrada nos autos, ficou afastado em algum momento, por qual motivo, qual período, se foi aberto CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), se foi constatada invalidez e em que medida, bem como demais informações relacionadas a esse assunto”
.

Para tanto, argumenta que,
“além de viabilizar a instrução do feito, possibilitando o efetivo contraditório pela ré, ainda permitiria à seguradora analisar as circunstâncias do sinistro, realizando uma espécie de “regulação” tardia do sinistro, o que seria capaz de evitar o prolongamento desnecessário do processo judiciai cujo objeto poderia ter se exaurido ainda em sede administrativa”
.

Dito isso, analisando melhor os autos entendo,
data máxima vênia
, que não agiu com o costumeiro acerto decisão agravada, isto porque, a prova pretendida pela Agravante tem o condão de esclarecer melhor os fatos possibilitando ao julgador chegar à verdade real, considerando, ainda, que o pedido de produção de prova foi formalizado na forma e tempo devidos.

Deveras, cumpre esclarecer ser legítima a pretensão da parte a obtenção de informações e/ou documentos a que a parte faça
jus
para a comprovação de seus direitos, por meio do Judiciário, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

No presente caso, a Agravante sustenta que ao postular pela expedição de ofício à empresa estipulante,
“pretendia averiguar se, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade narrada nos autos, ficou afastado em algum momento, por qual motivo, qual período, se foi aberto CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), se foi constatada invalidez e em que medida, bem como demais informações relacionadas a esse assunto”
.

Para tanto, argumenta que,
“além de viabilizar a instrução do feito, possibilitando o efetivo contraditório pela ré, ainda permitiria à seguradora analisar as circunstâncias do sinistro, realizando uma espécie de “regulação” tardia do sinistro, o que seria capaz de evitar o prolongamento desnecessário do processo judiciai cujo objeto poderia ter se exaurido ainda em sede administrativa”
.

E sustenta, ainda, que
“a parte autora alega que foi acometida das supostas lesões incapacitantes no seu ambiente de trabalho, qual seja, as dependências da MINERVA FOODS”
, logo, para o adequado julgamento da causa é necessária a apresentação dos documentos e informações solicitados.

Diante desse contexto, verifica-se que a prova pretendida pela Agravante mostra-se relevante para o deslinde do feito, devendo ser produzida nos autos, providência que certamente não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Sobre o tema, destaco julgados de outros Tribunais, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA RÉ VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL QUE DECORRE DA DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO GLOBAL PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS DO SINISTRO. INFORMAÇÃO NÃO CONSTANTE NOS AUTOS.
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ESTIPULANTE PARA OBTENÇÃO DO GFIP. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM EXPEDIÇÃO DE REFERIDO OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03084071120188240045, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 23/05/2023, Quinta Câmara de Direito Civil) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE – POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os documentos solicitados pela agravante e que se encontram na posse da empresa estipulante são imprescindíveis para o julgamento da lide
, mormente porque deve ser analisada a adesão do agravado e amplitude do contrato de seguro coletivo
(TJ-MS - AI: 14042943720228120000 Dourados, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 25/05/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2022) (Destaquei)

Seguro. Alegação de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que outra era a seguradora contratada ao tempo do óbito.
Indeferimento injustificado do pedido de expedição de ofício à estipulante Iperon, solicitando informações sobre a seguradora contratada. Sentença anulada para assegurar a produção da prova requerida
. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10015623320218260247 SP 1001562-33.2021.8.26.0247, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 30/09/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022)

E destaco, ainda, julgado recente deste e. Tribunal, vejamos:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de expedição de ofício à empresa estipulante, para que sejam fornecidos eventuais documentos atinentes à contratação do seguro, mormente porque tais documentos revelam-se importantes para o deslinde da lide.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026198-74.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para, reformando parcialmente a decisão agravada, deferir a produção de prova na forma requerida pela Agravante, por tratar-se de providência
relevante para o deslinde do feito e que não trará prejuízo algum às partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024